Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736790-33.2024.8.07.0000 PACIENTE: ROBERTO MENEZES ROSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de“habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERTO MENEZES ROSA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal do Gama/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas referidas na ação penal em que o paciente foi denunciado como incurso, em tese, no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/2003 (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (processo n. 0708683-98.2023.8.07.0004). Alegou a Defesa técnica (DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL) que o paciente foi regularmente citado, porém, não houve contato prévio com a Defensoria Pública, de maneira que as testemunhas arroladas na resposta à acusação foram as mesmas já indicadas pelo Ministério Público. Asseverou que, em audiência de instrução, na produção da prova oral foram citadas testemunhas da dinâmica fático-probatória e, diante disso, a Defesa formulou pedido para ouvi-las, porém, o pleito foi indeferido sem adequada fundamentação. Argumentou que se trata de testemunhas imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos e para a defesa do paciente, de maneira que a negativa implica em violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como aos artigos 209, §2o, e art. 400, §1o, ambos do Código de Processo Penal. Elucidou que o contexto fático ocorreu em três datas: 24-maio-2023, 28-maio-2023 e 31-maio-2023. O envolvimento paciente se limitou aos fatos ocorridos no dia 28-maio-2023 – o que teria ficado fartamente comprovado e seria incontroverso, conforme relatos do paciente e do policial LUCAS, os quais se referiram à irmã do paciente e ao colega dela, que compareceram à delegacia de polícia em Taguatinga. Pontuou que o policial LUCAS confirmou em juízo a negativa de autoria do paciente, feita em sede policial, quando o paciente disse que apenas pegou uma carona com o corréu. O paciente, por sua vez, disse que sua ex-esposa poderia comprovar sua versão, pois presenciou o momento em que ele ingressou no veículo. Asseverou que as testemunhas referidas na prova oral são necessárias para a comprovação da versão do réu, e que não há outro meio de prova do que ocorreu no dia 28-maio-2023. Frisou que a prova é sobre o fato ocorrido no dia 28-maio-2023, e não no dia 24-maio-2023, de modo o que o indeferimento proferido pelo eminente magistrado de origem está imotivado, o que ofende o art. 93, IX, da Constituição Federal. Requereu, liminarmente e no mérito, seja determinada a reabertura da instrução criminal para a realização da oitiva das testemunhas referidas: JULIO CEZAR, DENISE MENESES ROSA e AMANDA GOMES. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente ROBERTO e o corréu FRANCIMAR foram denunciados por terem praticado um crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes e crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Isto porque, em tese, na data de 24-maio-2023, o paciente e o corréu estavam a bordo de um veículo Renault/Clio, estacionaram próximo ao veículo VW/Gol da vítima, danificaram a maçaneta da porta e subtraíram uma arma de fogo e diversos objetos (uma mochila operacional camuflada da Força Nacional e um kit multimídia DVD, marca Kenwood, de 7 polegadas), pertencentes a Fábio David dos Santos Nepomuceno. Após, passaram a circular armados pelo Distrito Federal. Na data de 28-maio-2023, o paciente e o corréu estavam no veículo Renault/Clio e, ao avistarem a viatura policial, desembarcaram e empreenderam fuga. FRANCIMAR saiu do veículo portando uma arma de fogo. No veículo deles, foram encontrados vários objetos relacionados a crimes patrimoniais. Por fim, no dia 31-maio-2023, FRANCIMAR deixou uma caixa contendo a arma de fogo e o kit multimídia, pertencentes à vítima, no estabelecimento comercial chamado Bar da Míriam, Ceilândia/DF (ID 63588133). No Relatório no 138/2023-14aDP, os policiais relataram como as investigações culminaram na identificação do paciente e do corréu. Narraram que a vítima comunicou o furto no interior de seu veículo, inclusive com a subtração de uma arma. A equipe policial identificou câmeras no local do furto e nas imagens verificaram que um veículo Renault/Clio (com o aerofólio quebrado) estacionou ao lado do veículo da vítima e, minutos após o furto, deixou o local. Imagens mostram a mochila subtraída da vítima dentro do veículo Renault/Clio. No dia 28-maio-2024, policiais avistaram o veículo Renault/Clio e fizeram um acompanhamento velado. Viram o veículo parar em um posto de gasolina e o corréu FRANCIMAR descer e retornar (há imagens). Ao notar a viatura, o condutor do veículo empregou alta velocidade e, nas imediações da feira, os ocupantes desceram e fugiram, mas os seguranças da feira e a polícia militar detiveram o ora paciente ROBERTO (vulgo “COVE/PIPOCA”). No veículo, foram encontrados diversos objetos, inclusive kits multimídias, luvas, chaves de fenda, facas, fita isolante. A irmã de ROBERTO compareceu à Delegacia, por ter sido comunicada por ele, via WhatsApp da prisão, e a foto de perfil dele indica a mesma pessoa que aparecia no posto de gasolina e no momento da abordagem veicular. No dia 31-maio-2023, policiais foram informados por telefonema anônimo que a arma furtada seria deixada em determinado local na Ceilândia/Sul, deslocaram para o local e encontraram a arma e o aparelho de som furtados, em uma caixa de papelão, em uma mesa de lanchonete. A responsável pelo estabelecimento compareceu à delegacia e reconheceu FRANCIMAR como sendo a pessoa que deixou a caixa e disse que buscaria depois (ID 63588139). Depreende-se da ata de audiência que, em 26-agosto-2024, a Defesa pugnou pela oitiva das três testemunhas referidas pelo paciente, porém, o pleito foi indeferido, nos seguintes termos: “Indefiro a oitiva das testemunhas requeridas pela Defesa de Roberto, visto que não se trata de testemunhas presentes no dia do furto” (ID 63588128). Pois bem. Neste juízo não exauriente, próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas referidas, pois, consoante descrição no relatório policial, de fato, não estavam presentes no momento do furto. Ademais, a Defesa sustentou que as testemunhas fariam prova de que o paciente pegou uma carona no dia 28-maio-2023, porém, a acusação é de que o furto ocorreu em 24-maio-2023, embora a prisão tenha se dado em 28-maio-2023. Destarte, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator